Tribunal: TJES
Processo: 5014558-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014558-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA CRUZ PEREIRA ANDRIOLO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 899/STF. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTIN
ÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou objeção de pré-executividade. A agravante alega a prescrição do crédito tributário, sustentando que o prazo de 5 anos entre a data dos fatos (2003) e a citação no processo de Tomada de Contas n.º 1517/2005 foi ultrapassado. Alega ainda que as ações de ressarcimento ao erário decididas por tribunais de contas são prescritíveis. Requer o reconhecimento da prescrição, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a desconstituição dos atos processuais constritivos, como penhoras e bloqueios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de decisão de tribunal de contas é prescritível na ausência de ato doloso; (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição, a execução fiscal deve ser extinta e os atos constritivos desfeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 897, estabelece que apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa são imprescritíveis.

4. No julgamento do Tema 899, o STF firma a tese de que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas, uma vez que tais decisões não envolvem análise de dolo ou improbidade administrativa, mas apenas a verificação técnica de dano ao erário.

5. No caso em análise, os fatos que originaram a dívida referem-se ao exercício de 2003, com citação ocorrida somente em 2010, configurando o decurso do prazo prescricional de 5 anos.

6. Diante do efeito vinculante do Tema 899, reconhece-se a prescrição da pretensão ressarcitória, não subsistindo a obrigação imposta na Tomada de Contas n.º 1517/2005.

7. Acolhendo o recurso, extingue-se a execução fiscal com julgamento de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC e inciso V do art. 156 do CTN, cessando todos os atos constritivos decorrentes da execução.

8. Para a fixação de honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa conforme o § 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o elevado valor da causa e a baixa complexidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas, exceto nos casos de ato doloso tipificado como improbidade administrativa.

2. Reconhecida a prescrição da pretensão ressarcitória, extingue-se a execução fiscal com julgamento de mérito, desconstituindo-se os atos constritivos e restritivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º, e art. 487, II; CTN, art. 156, V, e art. 174; Lei 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; Lei 9.873/1999, art. 1º; Lei Complementar Estadual 621/2012, art. 71, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636886 (Tema 899), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.04.2020; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Relatora

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014558-53.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 26/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Márcia Cruz Pereira Andriolo
(Id. 9911180), ver reformada a decisão (Id. 43471336) que, em sede de execução fiscal, rejeitou a objeção de pré-executividade.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
i)
o crédito tributário está prescrito, dado que transcorrido o prazo de 5 anos entre a data dos fatos (2003) e a citação do agente público no processo de Tomada de Contas n.º 1517/2005, conforme previsto no inciso V do art. 156 do CTN;
ii)
prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decididas por tribunais de contas;
iii)
reconhecida a prescrição, todos os atos processuais constritivos, incluindo a penhora de bens e bloqueios de contas, devem ser desfeitos, além de se declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Decisão deferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 10018578).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 10544139).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de novembro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO CRUZ PEREIRA NEVES:-

Cumprimento o Presidente desta sessão, na pessoa de quem cumprimento os demais Desembargadores presentes, o representante do
parquet
estadual, os colegas advogados, os servidores e os demais presentes na sala. Cumprimento, também a Desembargadora que se faz presente virtualmente.

Trata-se de Agravo de Instrumento com relação à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, onde que foi apontada a prescrição de crédito tributário. O crédito tributário foi constituído com base na decisão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no entendimento de obrigação de ressarcimento ao erário.

Na fundamentação da decisão que ora é atacada, resumidamente se diz o seguinte: "O STF assentou o entendimento de que o marco interruptivo da prescrição referente ao despacho que ordena a citação, retroage à data do ajuizamento da demanda. Esse entendimento foi incorporado ao artigo 240, §1º, do CPC."

O Juiz de Piso, em linhas gerais, trouxe o entendimento da prescrição para situação comum. Nesse aspecto, vamos ao entendimento do STF. Trago três temas: O Tema 666, de repercussão geral, em que a tese afirma que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. O Tema 899, também de repercussão geral, em que a tese prescreve que: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas."

Há ainda o Tema 897, também de repercussão geral, cuja tese afirma que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Vamos então ao estabelecimento do marco temporal com base na decisão do STF, na decisão do processo 37940 do Distrito Federal, Agravo Regimental em Mandado de Segurança, em que o STF se posiciona da seguinte forma:

"A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, que é o caso específico dessa Constituição de Título Executivo, exceção feita àquele decorrente de atos de improbidade praticados com dolo. Impõe reconhecimento da prescrição do decurso de prazo de cinco anos, entre as datas apontadas nas infrações como sendo o termo inicial da prescrição, e a citação do impetrante. (Aqui estabelece a data de acordo com a tomada de conta especial, que também estabelece o número).

Então, o STF se posiciona no seguinte sentido, contrário à decisão do Juiz de Piso:

"O cômputo do prazo inicial para a prescrição, são os atos tidos como improbos, e a citação é o prazo lapso temporal final para estabelecimento da prescrição, a citação na tomada de contas especiais do Tribunal de Contas."

Então aqui apresentamos uma situação em que o próprio STF confronta a posição do Juiz de Piso, que se baseou na decisão do STJ para a situação comum, não para os títulos executivos constituídos na forma de decisões do Tribunal de Contas. Nesse sentido, nesse mesmo processo do STF, o relator se posiciona de forma muito clara em estabelecer que:

"É preciso ter em mente que apenas deve ser instado a se manifestar, devolver valores ou ser penalizado aquele que teve ciência de qualquer ato propenso a apuração de fatos a ele atribuídos, porém dentro do prazo prescricional reconhecido pelo Supremo. Ficou comprovado no decurso de prazo superior a 5 anos, entre a data do fato tido como ilegal, ilícito ou imoral e a notificação, ciência ou citação do interessado."

Nesse mesmo sentido se posiciona o Ministro Gilmar Mendes, e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem precedente na Apelação 024-15144-69-03; não vou tomar o tempo dos senhores e senhoras, fazendo a releitura desse julgado. Então, corrobora o tema 666.

Há mais um posicionamento do STF com a identificação de ato não doloso, esse no

acórdão RE 636866, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, que, em suma, diz:

"Não se encontram presentes no caso em análise, uma vez que: No processo de tomada de contas, no TCU, não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de atos de improbidade administrativa, mas especificamente realizando julgamento técnico das contas a partir da reunião de elementos, objeto da fiscalização."

Em outras palavras, o Tribunal de Contas não julga atos dolosos, o que corrobora a tese de que a prescrição ocorreu no caso que está sendo analisado aqui. Acompanha esse posicionamento do STF, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na apelação 5024-151446887; e também, o próprio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no Acórdão 0938 de 2022, também se posiciona no mesmo sentido.

Tomo a liberdade de fazer uma pequena leitura:

"De todas as considerações, é possível que se conclua de forma clara e evidente, portanto, que da análise do julgamento do tema 889 do STF, do tema 666 do STF, e considerando ainda a inexistência de norma reguladora no prazo prescricional da pretensão ressarcitória dessa corte, que o desdobramento razoável para a solução dessa celeuma seria a adoção por esse tribunal, por analogia ao prazo prescricional constante da lei orgânica desse tribunal, atribuindo a pretensão punitiva à unificação dos prazos”. Isso é, que se aplique os requisitos de um e outro em ambas as pretensões punitivas ressarcitórias."

Então venho aqui ao próprio julgamento da tomada de contas especiais que constituiu esse crédito tributário. Nesse julgamento, o relator foi aprovado à unanimidade; posicionou-se da seguinte forma:

"Acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, de

que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva dessa egrégia Corte.

Mais à frente, por acolher a prescrição da pretensão punitiva, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, nos presentes autos, alertando para o cumprimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 71 da lei complementar 621.2012, tendo em vista a manifestação escrita do Ministério Público de Contas acerca da prescrição."

Então o próprio Tribunal de Contas reconhece, no julgamento da tomada de contas especiais, que houve prescrição da pretensão punitiva. Quando o STF se posiciona no sentido de que, a prescrição da pretensão punitiva se equipara à prescrição da pretensão ressarcitória do Estado, então o próprio Tribunal de Contas já assumiu ali que ocorreu a prescrição.

Em resumo, isso é o que trago à Vossa Excelência, para chamar a atenção com relação a esse fato específico. E entendo que a decisão tomada pelo Juiz de Piso deve ser reformada, para que reconheça a prescrição requerida na exceção de pré- executividade.

Também, abro o campo aqui para a questão dos honorários que não foram arbitrados, uma vez que não houve acolhimento da exceção de pré-executividade, mas posicionamento do STJ no sentido de que, em havendo o acolhimento da exceção (quer dizer, procedente o pedido), deve-se aplicar os honorários sucumbenciais.

Agradeço a Vossas Excelências.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Segundo se depreende, cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Márcia Cruz Pereira Andriolo
(Id. 9911180), ver reformada a decisão (Id. 43471336) que, em sede de execução fiscal, rejeitou a objeção de pré-executividade.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
i)
o crédito tributário está prescrito, dado que transcorrido o prazo de 5 anos entre a data dos fatos (2003) e a citação do agente público no processo de Tomada de Contas n.º 1517/2005, conforme previsto no inciso V do art. 156 do CTN;
ii)
prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decididas por tribunais de contas;
iii)
reconhecida a prescrição, todos os atos processuais constritivos, incluindo a penhora de bens e bloqueios de contas, devem ser desfeitos, além de se declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Pois bem. No julgamento do
Tema 897
, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “
são

imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário

fundadas na prática de
ato doloso

tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A posteriori
, ao apreciar o
Tema 899
, o Excelso Pretório assentou que
o processo de tomada de contas se restringe à
análise técnica

do dano ao erário,
inexistindo análise da culpa decorrente do ato de improbidade administrativa.

Firmou, portanto, no
Tema 899
, a tese de que “
é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
”, como subsegue:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3.
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.
Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

(RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)

Logo, não pairam dúvidas acerca da
prescritibilidade

da ação de ressarcimento ao erário em virtude de danos apurados na Tomada de Contas n.º 1517/2005
.

Com efeito,
incide o prazo prescricional de 5 anos,
conforme art. 1º da Lei nº 9.873/99, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 71 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).

Nesse contexto, a recorrente sustenta o decurso do lapso prescricional ainda durante a tramitação da tomada de contas, na medida em que, praticados os atos investigados no exercício de
2003
, a citação para defesa administrativa teria ocorrido apenas em
2010
.

De fato, com base nesse fundamento,
o próprio Tribunal de Contas deste Estado
reconhecera a prescrição da pretensão punitiva
,
ressalvando apenas a

necessidade de apuração para ressarcimento ao erário
, a teor do Acórdão TC-882/2015:

“Preliminarmente,
acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva desta Egrégia Corte de Contas, tendo em vista que os fatos auditados se referem ao exercício de 2003, e os responsáveis somente foram citados em 2010
,

persistindo, entretanto, a atuação fiscalizadora deste Tribunal para verificação da ocorrência de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas, nos termos do art. 71, §5º da Lei Complementar 621/2012
.

[...]

1.
Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos presentes autos
, alertando para o cumprimento ao disposto no §1º do art. 71 da Lei Complementar 621/2012;

[...]

6. Julgar irregulares as contas da senhora Márcia Cruz Pereira Andriolo, Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha no exercício de 2003, pela prática de ato ilegal e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário apontados nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, acima listados,
condenando-a ao ressarcimento no valor de R$ 332.824,82 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), equivalente a 243.934,94 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,

deixando de aplicar multa em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas;
”

Todavia,
diante

do

entendimento

cristalizado

no

Tema 899/STF
, a ressalva da Corte de Contas não mais prevalece,
impondo-se o reconhecimento da prescrição, de igual modo, à pretensão ressarcitória
.

Assim, por força do efeito translativo do recurso, deve ser acolhido o pleito recursal a fim de extinguir a execução, cessando os efeitos de todas as constrições e restrições dela decorrentes, nos moldes postulados.

Quanto à fixação da verba honorária, convém explanar a metodologia a ser adotada.

Como cediço, no julgamento do
Tema 1.076
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

De acordo com o tema, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas,
levando em consideração, sequencialmente, o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor atualizado da causa
.

Assim, pela regra da subsidiariedade, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Lado outro, mais recentemente, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral

sobre a
“
possibilidade da
fixação dos honorários por apreciação equitativa

(artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, dando origem ao
Tema 1.255
.

No julgamento, assim ponderou o eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“
Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação

de honorários advocatícios contra a

Fazenda Pública

deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.

[...]

A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o
dispêndio de vultosas verbas públicas
, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique.

[...]

De fato, em se tratando de
valores expressivos de dinheiro público
, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade.
”

A sobredita observação se amolda perfeitamente ao presente caso, em que o valor da causa é extremamente elevado, porquanto correspondente ao crédito inscrito na CDA, no montante histórico de
R$ 1.785.612,43, que, atualizado, gira em torno de quatro milhões de reais.

Por sua vez, ajuizada a ação executiva em
11/12/2018
e efetivada a citação via AR adunado em
13/01/2020
,
foram apresentadas pela recorrente apenas petições de desbloqueio de contas e exceção de pré-executividade
.

Logo, em que pese o elevado valor da causa, a análise dos parâmetros contidos no § 2º do art. 85 do CPC, tais como a baixa complexidade e a prática de pouquíssimos atos processuais, afastam a adoção do critério previsto no
Tema 1.076/STJ
, notadamente sob o viés constitucional que ensejou a edição do
Tema 1.255 pelo Excelso Pretório
.

A propósito,
tal posicionamento já era encampado no STF
, a teor dos seguintes arestos:

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

(ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2.
O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
[...]

(ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a decisão objurgada, acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória e extinguir o feito executivo com julgamento de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC e inciso V do art. 156 do CTN.

Nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80, condeno o Município agravado ao ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária, a serem apuradas na origem.

Com esteio no § 8º do art. 85 do CPC, fixo, equitativamente, honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 30.000,00.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Cumprimento o advogado pela sustentação oral.

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

A eminente relatora Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos deu provimento ao recurso interposto por Márcia Cruz Pereira Andriolo para, reformando a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição de pretensão ressarcitória e extinguir o feito com resolução do mérito. Além disso, condenou o Município ao ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária, a serem apuradas na origem, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, equitativamente, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões proferiu proposição de voto para acompanhar a Relatoria.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para analisar o critério quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, extrai-se do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

Dessa sorte, o percentual a ser fixado deverá, prioritariamente, incidir sobre o valor da condenação, considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos no dispositivo legal. De outro lado, não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pela parte que se sagra vencedora.

Por último, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

A redação do §8° do art. 85 do CPC é clara no sentido de que somente quando for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do mesmo artigo 85. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.

Há ainda orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de “
observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso dos autos, foi acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão ressarcitória. Neste contexto, em aplicação ao Tema n. 1.076 não existe exceção à regra além daquelas hipóteses já traçadas pelo próprio Código de Processo Civil e reproduzidas acima, de modo que deve ser arbitrado por percentual sobre o valor da causa, especialmente porque o Tema n. 1.255 do STF, embora tenha repercussão geral reconhecida não há tese fixada, sendo a meu ver prematura sua aplicação.

Nesse sentido, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelas razões expostas, acompanho em parte a eminente relatora, divergindo apenas em relação ao critério para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Márcia
Cruz Pereira Andriolo

(Id.
9911180
)
, ver reformada a decisão
(Id.
43471336
)
que, em sede de
execução
fiscal
,
rejeitou a objeção de pré-executividade.

I
rresignad
a
,
a

agravante
sustenta, em
síntese:
i)
o crédito tributário está prescrito, dado que transcorrido o prazo de 5 anos entre a data dos fatos (2003) e a citação do agente público no processo de
Tomada de Contas n.º 1517/2005,
conforme
previsto no
inciso V do
art. 156
do
CTN;

ii)

prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário
decididas por
tribunais de contas
;
iii)
reconhecida a prescrição, todos os atos processuais constritivos, incluindo a penhora de bens e bloqueios de contas, devem ser desfeitos, além de se declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Po
i
s bem.
No julgamento do
Tema 897
, o Supremo Tribunal Federal sedimentou
o entendimento de que “
são
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário
fundadas na prática de
ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A posteriori
,
ao apreciar o
Tema 899
,
o
Excelso Pretório

assentou que
o processo de tomada de contas se restringe à
análise técnica
do dano ao erário,
inexistindo análise da culpa
decorrente do ato de improbidade administrativa.

F
irmou, portanto,
no
T
ema 899
,
a tese de que
“
é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
”
,
como subsegue
:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3.
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.
4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.
Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

(RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020)

Logo, não pairam dúvidas acerca da
prescritibilidade

da
ação de ressarcimento ao erário
em
virtude
de danos apurados na
Tomada de Contas n.º 1517/2005
.

Com efeito,

incide
o
prazo
prescricional de 5 anos
,
conforme art. 1º da Lei nº 9.873/99, art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 71 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012 (Lei Orgânica do TCEES).

Nesse contexto, a recorrente sustenta o decurso do lapso prescricional ainda durante a tramitação da tomada de contas, na medida em que, praticados os atos investigados no exercício de
2003
, a citação para defesa administrativa teria ocorrido apenas em
2010
.

De fato, com base nesse fundamento,
o próprio Tribunal de Contas deste Estado
reconhecera a prescrição da pretensão punitiva
, ressalvando apenas a necessidade de apuração para ressarcimento ao erário
, a teor do Acórdão TC-882/2015:

“Preliminarmente,
acompanho o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva desta Egrégia Corte de Contas, tendo em vista que os fatos auditados se referem ao exercício de 2003, e os responsáveis somente foram citados em 2010
,
persistindo, entretanto, a atuação fiscalizadora deste Tribunal para verificação da ocorrência de prejuízo ao erário e adoção de medidas corretivas, nos termos do art. 71, §5º da Lei Complementar 621/2012
.

[...]

1.
Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo nos presentes autos
, alertando para o cumprimento ao disposto no §1º do art. 71 da Lei Complementar 621/2012;

[...]

6. Julgar irregulares as contas da senhora Márcia Cruz Pereira Andriolo, Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha no exercício de 2003, pela prática de ato ilegal e pelo cometimento de infração que causou dano injustificado ao erário apontados nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, acima listados,
condenando-a ao ressarcimento no valor de R$ 332.824,82 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), equivalente a 243.934,94 VRTE, com amparo no artigo 84, inciso III, alíneas “c”, “d” e “e” da Lei Complementar 621/2012,

deixando de aplicar multa em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas;
”

Todavia
,
diante

do

entendimento

cristalizado

no

Tema 899/ST
F
, a ressalva da Corte de Contas não mais prevalece,

impondo-
se
o reconhecimento da prescrição, de igual modo, à pretensão ressarcitória
.

Assim, por força do efeito translativo do recurso, deve ser acolhido o pleito recursal a fim de extinguir a execução, cessando os efeitos de todas as constrições e restrições dela decorrentes, nos moldes postulados.

Quanto à fixação da verba honorária, convém explanar a metodologia a ser adotada.

Como cediço, no julgamento do
Tema 1.076
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

De acordo com o tema, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas,
levando em consideração,
sequencialmente,
o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor atualizado da causa
.

Assim, pela regra da subsidiariedade, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Lado outro, mais recentemente, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu
a existência de
repercussão geral

sobre a
“
possibilidade da
fixação dos honorários por apreciação equitativa
(artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, dando origem ao
Tema 1.255
.

No julgamento, assim ponderou o eminente Ministro Alexandre de Moraes:

“
Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação

de honorários advocatícios contra a
Fazenda Pública
deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.

[...]

A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o
dispêndio de vultosas verbas públicas
, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique.

[...]

De fato, em se tratando de
valores expressivos de dinheiro público
, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade.
”

A sobredita observação se amolda perfeitamente ao presente caso, em que o valor da causa é extremamente elevado, porquanto correspondente ao crédito inscrito na CDA
,
no montante histórico de

R
$ 1.785.612,43,
que, atualizado, gira em torno de quatro milhões de reais.

Por sua vez, ajuizada a ação executiva em
11/12/2018
e efetivada a citação via AR adunado em
13/01/2020
,

fora
m
apresentadas
pela recorrente
apenas
petições de desbloqueio de contas e exceção de pré-executividade
.

Logo, em que pese o elevado valor da causa, a análise dos parâmetros contidos no § 2º do art. 85 do CPC, tais como a baixa complexidade e a prática de pouquíssimos atos processuais, afastam a adoção do critério previsto no
Tema 1.076/STJ
, notadamente sob o viés constitucional que ensejou a edição do
Tema 1.255 pelo Excelso Pretório
.

A propósito,
tal posicionamento já era encampado
no
STF
, a teor dos seguintes arestos:

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

(ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2.
O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
[...]

(ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a decisão objurgada,
acolher a exceção de pré-executividade,

reconhecer
a prescrição da pretensão ressarcitória
e

e
x
tin
guir
o feito executivo
com julgamento de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC
e inciso V do art. 156 do CTN
.

Nos termos do parágrafo único do art. 39
da Lei nº 6.830/
80
,
condeno
o Município agravado
ao ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária,
a ser
em
apurada
s
na origem
.

Com esteio no § 8º do art. 85 do CPC, fixo, equitativamente, honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 30.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 26/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

A eminente relatora Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos deu provimento ao recurso interposto por Márcia Cruz Pereira Andriolo para, reformando a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição de pretensão ressarcitória e extinguir o feito com resolução do mérito. Além disso, condenou o Município ao ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária, a serem apuradas na origem, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, equitativamente, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões proferiu proposição de voto para acompanhar a Relatoria.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para analisar o critério quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, extrai-se do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

Dessa sorte, o percentual a ser fixado deverá, prioritariamente, incidir sobre o valor da condenação, considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos no dispositivo legal. De outro lado, não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pela parte que se sagra vencedora.

Por último, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

A redação do §8° do art. 85 do CPC é clara no sentido de que somente quando for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do mesmo artigo 85. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.

Há ainda orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso dos autos, foi acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão ressarcitória. Neste contexto, em aplicação ao Tema n. 1.076 não existe exceção à regra além daquelas hipóteses já traçadas pelo próprio Código de Processo Civil e reproduzidas acima, de modo que deve ser arbitrado por percentual sobre o valor da causa, especialmente porque o Tema n. 1.255 do STF, embora tenha repercussão geral reconhecida não há tese fixada, sendo a meu ver prematura sua aplicação.

Nesse sentido, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelas razões expostas, acompanho em parte a eminente relatora, divergindo apenas em relação ao critério para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.